Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712069-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO ZANGEROLAMI REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA DANIELA ZANGEROLAMI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALTERAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. ABSTENÇÃO DO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. CAUSA MADURA. 1. Como preveem os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, e como contribuinte “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. 2. O possuidor, na condição de contribuinte do IPTU/TLP, possui o ônus de promover os ajustes no Cadastro Imobiliário Fiscal para fins de adequação da incidência e base de cálculo do IPTU/TLP gerado pela posse. 3. Devem fornecer os dados relativos às alterações efetuadas no imóvel, na seguinte ordem: I - o proprietário, promitente comprador ou seus representantes legais; II – condôminos, quando as unidades não constituam propriedades autônomas; III - o inventariante, síndico, liquidante ou sucessor do proprietário; IV – o possuidor do imóvel a qualquer título (art. 6o, §1o, Decreto Distrital n. 28.445/07). 4. No caso em comento, abstendo-se o proprietário de fornecer as informações necessárias para a atualização do cadastro fiscal, incumbe ao possuidor do imóvel a obrigação acessória. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 17, 18 e 1.013, § 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a presente demanda não estava em condições de imediato julgamento. Afirma que a turma julgadora, ao declarar a legitimidade ativa da parte recorrida, confundiu os conceitos de proprietário e de contribuinte. Nas contrarrazões, o recorrido pede a concessão da gratuidade de justiça e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17, 18 e 1.013, § 3o, inciso I, todos do CPC, 32 e 34, ambos do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60597968): "(...) Intimada a se manifestar, a Terracap afirmou não ter interesse de intervenção no processo (ID 51640112), pois afirma que a inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal foi realizada por informações prestadas pelos contribuintes possuidores, com base em eventuais cessões de direito que não vinculam a empresa pública. Assim, no caso em comento, abstendo-se o proprietário de fornecer as informações necessárias para a atualização do cadastro fiscal, incumbe ao possuidor do imóvel a obrigação acessória. Imperioso ressaltar que, conquanto a matéria não tenha sido apreciada originariamente no primeiro grau de jurisdição, o processo comporta julgamento imediato, com base na teoria da causa madura, conforme disposto no artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil. Uma vez reconhecida a legitimidade ativa da parte, e ausente, na resposta administrativa e documentos acostados, qualquer impugnação relativa à posse do imóvel, à condição de contiguidade dos lotes, ou à metragem apresentada pelo apelado, a procedência do pedido para alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal, nos termos requerido na petição inicial, é medida que se impõe." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no tocante à pretendida concessão da gratuidade de justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021